Tribunal: STF
Processo: RHC 200119
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO ORIUNDA DA "OPERAÇÃO DRENAGEM". QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESE DE NULIDADE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU A QUEBRA DESSES SIGILOS. INOCORRÊNCA. DECRETAÇÃO QUE SE MOSTROU NECESSÁRIA E AMPARADA EM FUNDAMENTADO PEDIDO MINISTERIAL, QUE EXPLICOU CLARAMENTE A IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.